Tribunal: TJMT
Processo: 1048784-05.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048784-05.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CRISTIANO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 017.940.901-85 (RECORRENTE), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO), CREUZA ISABEL ALVES DE MEDEIROS - CPF: 699.440.671-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), CREUZA ISABEL ALVES DE MEDEIROS - CPF: 699.440.671-72 (ADVOGADO), CRISTIANO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 017.940.901-85 (RECORRIDO), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA – RECEBIMENTO VIA PIX – SUSPEITA DE FRAUDE – BLOQUEIO CAUTELAR PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 01/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – PRAZO RAZOÁVEL (72 HORAS) – CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É autorizado pelo Banco Central do Brasil o bloqueio cautelar de pagamentos recebidos por PIX, quando houver suspeita de fraude, pelo prazo máximo de 72 horas, conforme disposto no art. 39-B caput e § 4º.

2.
Considerando que o bloqueio não ultrapassou o período previsto na resolução, não resta demonstrada nenhuma conduta ilícita praticada pelo banco, capaz de ensejar o dever de indenizar o reclamante por danos morais.

3.
A sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

4.
Recurso do reclamado conhecido e provido. Recurso do reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ambas as partes
em face da sentença, pela qual foram julgados
parcialmente procedentes
os pedidos da petição inicial para condenar o banco a
indenizar o reclamante por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Cristiano dos Santos Barbosa

requer a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Id. 202132669.

O
Banco Santander Brasil S.A
requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório – Id. 202132670.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (Id. 202132675 e 203697177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024